Tribunal: CARF
Processo: 15374.954002/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.954002/2009-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.694 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EXPANSION TRANSMISSÃO ITUMBIARA MARIMBONDO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2006
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao reconhecimento de crédito fiscal e de eventual ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.954002/2009-96
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.694 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.954002/2009-96

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 296 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/MG de fls. 118, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 2, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 33.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo do PER/DCOMP eletrônico no
02405.37355.150906.1.3.04-4895, transmitido com o objetivo de
declarar a compensação do(s)
débito(s) nele apontado(s) com crédito no valor original na data de
transmissão de R$ 23.329,23, proveniente de pagamento indevido ou a
maior de PIS relativo a DARF no valor total de R$ 48.400,36 recolhido
em 15/02/2006.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito
pleiteado e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por
intermédio do Despacho Decisório eletrônico que concluiu:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
[...]Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte
protocolou suas contrarrazões alegando em resumo que (transcrevem-se
trechos da Manifestação de Inconformidade):
DOS FATOS Foi feito um pagamento a maior de PIS [...] sendo feito
uma PER/DCOMP no 02405.37355.150906.1.3.04-4895, para que o
mesmo fosse compensado, porém, não foi feita a DCTF Retificadora do
pagamento informado a maior indevidamente na DCTF do período
supracitado. Cuja retificação já foi elaborada e transmitida e a cópia
segue em anexo.
DO DIREITO
Da Preliminar
Como o erro foi de informação na DCTF e não na PER/DCOMP, donde
já fizemos a retificação da DCTF em epígrafe, que foi elaborado cálculo
do PIS e da COFINS, com alíquotas de Não-cumulatividade e o correto
seria de Cumulatividade, assim gerando um pagamento a maior das
Contribuições de PIS e COFINS, porém, na época de entrega da DCTF,
foi informado o valor total do DARF calculado erroneamente, e
posteriormente quando se deu conta do cálculo com a alíquota errada, foi
preparada e enviada a PER/DCOMP, entretanto foi retificada a DCTF,
que por ventura gerou este Despacho Decisório.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.694 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.954002/2009-96

Do Mérito
Para demonstrar tal fato já argumentado segue a DCTF’s da época e
Retificada, bem como o DARF correspondente ao pagamento a maior.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância
apontados nesta Manifestação de Inconformidade:
a) Cálculo efetuado a maior, por conta de alíquota indevida;
b) Falta de retificação da DCTF; e c) Pagamento efetuado a maior.
DOCUMENTOS ANEXADOS Estão anexados a esta Manifestação de
Inconformidade os seguintes documentos: DCTF da época e a
retificadora, DARF do pagamento a maior, Procuração e Despacho
Decisório.
DO PEDIDO À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a
presente Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pela interessada à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a esta o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
COMPENSAÇÃO - FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, é essencial a
comprovação da liquidez e certeza dos créditos para a efetivação do
encontro de contas.
DÉBITO REDUZIDO EM DCTF RETIFICADORA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para reduzir débitos já declarados, após o
envio da declaração de compensação e desacompanhada de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
despacho decisório que denegou o direito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/02/2006
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.694 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.954002/2009-96

PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de
algumas das hipóteses excepcionadas pela legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de documentos
probatórios suficientes e inclusive de descrição pormenorizada a respeito das provas do crédito
solicitado, seja de forma quantitativa ou qualitativa.
O próprio contribuinte confirma que recolhe as contribuições no regime não
cumulativo e que, por conta de receitas advindas da atividade de construção, como uma exceção
à sua regra geral de recolhimento (não cumulativa), deveria ter recolhido no regime cumulativo,
mas, ao mesmo tempo em que traz esta informação em Recurso Voluntário, não quantificou ou
comprovou a origem dessas receitas, de forma que algumas dúvidas permanecem sobre o crédito
solictado.
Quais construções foram realizadas? Quais receitas e quais quantidades são
correspondentes à quais construções? Qual a diferença de alíquota e qual o valor recolhido a
mais em cada período? São demonstrações probatórias que permitiriam a rastreabilidade dos
fatos e a consequente análise do direito ao crédito.
Apesar de ser de conhecimento notório que o setor da construção deve recolher as
contribuições no regime cumulativo, a Receita Federal do Brasil possui entendimentos variados a
respeito de quais atividades podem ser enquadradas no regime cumulativo das contribuições no
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.694 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.954002/2009-96

setor “construção”, logo, qualquer reconhecimento do crédito, neste momento, sem a devida
rastreabilidade dos contratos, das receitas e suas naturezas, seria prematuro e sem fundamento.
Em casos de pedidos administrativos de créditos fiscais o ônus da prova é
inicialmente do contribuinte, conforme é possível concluir da leitura dos art. 36 da Lei no
9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal.
Não se nega a busca da verdade material, o que ocorre neste processo é anterior à
própria busca, porque não há como buscar a verdade material se o contribuinte não juntou sequer
um início de prova que seja convincente (considerando o princípio do livre convencimento do
julgador).
Nenhuma das alegações apresentadas deu base para que os créditos solicitados
passassem a ter certeza e liquidez.
Em adição ao já exposto, é importante ressaltar que o contribuinte apresentou
DCTF retificadora somente após o Despacho Decisório, atitude que enfraquece seu pedido
administrativo sob o aspecto formal, visto que a DCTF original possui valor declaratório.
Assim, ainda que fosse possível superar a apresentação tardia da DCTF
retificadora e, em alguns casos este conselho supera, é forçoso lembrar que o contribuinte
somente apresentou alegações com maiores detalhes em Recurso Voluntário e, ao assim
proceder, fez de forma insuficiente.
Assim, em razão do Recurso Voluntário não ser suficiente para o reconhecimento
do crédito nos valores pleiteados, seria necessária a realização e uma diligência e de uma nova
análise por parte da fiscalização de origem, procedimento que, se adotado, iria acabar por
inverter o ônus da prova, que, de acordo com a legislação, deve ser sempre de iniciativa do
contribuinte nos casos de pedido administrativo de ressarcimentos, restituição ou compensação.
Portanto, pela falta de substância material no presente processo o crédito pleiteado
é incerto e não possui liquidez.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, com base nos mesmos motivos, razões e fundamentos legais da decisão de primeira
instância.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital